Tribunal: STF
Processo: RE 101943
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
TRABALHISTA. CABE RECURSO DE REVISTA PARA O TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, DA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL, EM EXECUÇÃO DE
SENTENÇA, QUANDO EXISTA POSSIBILIDADE DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
INTELIGENCIA DO ART-896, PAR-4., DA CLT. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.